Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705054-16.2019.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AHCDF ASSOCIACAO HABITACIONAL CONSTRUIR DF EMBARGADO: TERRACAP D E S P A C H O ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/21 ID 35091200. Neste contexto, dê-se vista às Embargadas, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator